Tribunal: STF
Processo: RE 229412
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTAS: 1. Tributário. Imposto de Renda e Contribuição Social
   sobre o Lucro. Compensação de prejuízos. Constitucionalidade dos
   arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95. Recurso extraordinário não
   provido. Precedentes. É constitucional a limitação de 30% para
   compensação dos prejuízos apurados nos exercícios anteriores,
   conforme disposto nos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95.
2.      Tributário. Contribuição Social sobre o Lucro. Publicação
   da MP nº 812 em 31.12.94. Art. 195, § 6º, da CF/88. Violação aos
   princípios da anterioridade e da irretroatividade. Inexistência.
   Precedentes. Não viola os princípios da anterioridade e
   irretroatividade tributárias o fato de a Medida Provisória nº 812
   ter sido publicada no sábado, 31.12.94, desde que observado o
   princípio da anterioridade nonagesimal.
3.      Recurso.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada.
   Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.